Tribunal: TJDFT
Processo: 0708229-30.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708229-30.2019.8.07.0014 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ITANAHAN AIRES PEREIRA DECISÃO A desistência da ação só é possível antes da prolação da sentença - CPC 485 § 5o. Portanto, conheço do pedido (id 20419288) como sendo de desistência do recurso (CPC 998). Posto isso, não conheço do apelo. Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Vara de origem para as providências requeridas. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 9 de outubro de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR